Tribunal: STF
Processo: CC 8273
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário.



1. Conflito negativo de competência entre Juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT, com posterior transposição para o regime estatutário.



2. No Tema 928 da repercussão geral, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho referente ao período regido pela CLT.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/PR em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, Castorina Aparecida Bueno da Luz ajuizou reclamação trabalhista contra Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, requerendo, em suma, a condenação do ente público ao pagamento de parcelas referentes ao FGTS, horas extras, intervalos não concedidos, adicional noturno, bem como seus reflexos. Narra que foi admitida em 24.05.2004, como auxiliar de enfermagem, em contrato que continua em vigor.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público”. 



    4. Acrescentou que “se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local”. A decisão foi mantida pela 4ª Turma do TST.



    5.  Em seguida, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/SP suscitou conflito negativo de competência. Argumenta que “em decisão proferida no Tema de Repercussão Geral n. 928 (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16.02.2017), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário”.



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    8.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10. Contudo, no ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 928, esta Corte afirmou que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    11.  Da análise dos autos, constato que a relação de trabalho entre as partes teve início em 24.05.2004, sob a égide da Lei municipal nº 71/1997, que instituía o regime jurídico celetista a todos os servidores do Município de Apucarana. Entretanto, a Lei Complementar municipal nº 001/2011 revogou a Lei municipal nº 71/1997, instituindo o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do Município de Apucarana. Para melhor elucidação, transcrevo os dispositivos pertinentes:



    Art. 1º. Esta Lei institui o Regime Jurídico ESTATUTÁRIO para os Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Municipais, dos Poderes: Legislativo e Executivo do Município de Apucarana, Estado do Paraná.



    Art. 211. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 071/97, entrando esta Lei em vigor no primeiro dia do mês subseqüente à sua publicação.



    12.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, em relação ao período de 24.05.2004 até a vigência da Lei Complementar nº 001/2011 do Município de Apucarana, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    13.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Apucarana/SP.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator